Tribunal: TJSP
Processo: 1039882-50.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA. CHEGADA AO LOCAL ANTES DO HORÁRIO DESIGNADO. ANTECEDÊNCIA DE 60 MINUTOS PREVISTA COMO MERA RECOMENDAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA. CHEGADA AO LOCAL ANTES DO HORÁRIO DESIGNADO. ANTECEDÊNCIA DE 60 MINUTOS PREVISTA COMO MERA RECOMENDAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por candidato e pelo Estado de São Paulo contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital DP – 3/321/23), por ausência na prova de heteroidentificação, determinando sua reintegração ao certame, com autorização para refazimento da etapa, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato de concurso público por não observância de antecedência mínima prevista no edital como mera recomendação; (ii) estabelecer se o ato administrativo que considerou o candidato faltoso ao exame de heteroidentificação é nulo diante das provas de comparecimento tempestivo; e (iii) determinar se a exclusão indevida do certame gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A antecedência mínima de 60 minutos prevista no edital tem natureza recomendatória, e não impositiva, e não pode, por si só, ensejar a eliminação do candidato.
As provas produzidas pelo autor demonstram que ele compareceu ao local designado para o exame de heteroidentificação antes do horário marcado, de maneira que não há fundamento fático para considerá-lo faltoso.
A Administração Pública não produz prova apta a infirmar os elementos apresentados pelo candidato, limitando-se a alegar a inexistência de registros audiovisuais do local.
O ato administrativo que elimina candidato em desacordo com o edital e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade revela-se ilegal e deve ser anulado.
O indeferimento do pedido de indenização por danos morais se justifica porque a situação vivenciada pelo autor configura mero aborrecimento decorrente do certame, sem violação relevante a direitos da personalidade.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico e da inadequação do valor da causa em relação aos pedidos acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelos desprovidos.
Tese de julgamento:
A previsão editalícia de antecedência mínima para comparecimento a etapas de concurso público, quando redigida como recomendação, não autoriza a eliminação do candidato que chega antes do horário designado, mesmo que a antecedência não seja de uma hora.
É nulo o ato administrativo que elimina candidato de concurso público por ausência quando comprovado o comparecimento tempestivo ao local da avaliação.
A exclusão indevida de candidato de concurso público, sem repercussão grave na esfera da personalidade, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 85, §§ 3o, 4o, 8o e 8o-A; 86.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no caso concreto.